Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-20.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Recurso encontra-se tempestivo, conforme decisão que republicou a sentença e certidão de tempestividade (id. no 50941503 e 50941515).
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não reconhece a dívida.
A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações e, para que seja válida, é necessária a demonstração da origem do débito, bem como do termo que comprove a cessão realizada.
Contudo, compulsando os autos, verifico que inexiste demonstração inequívoca do ato jurídico. Isso porque, ainda que tenha sido juntada declaração de cessão de crédito entre o terceiro BANCO DO BRASIL e a recorrida, não há comprovação acerca da origem do débito como juntada de contrato primevo entre a instituição bancária e o devedor ou apresentação do título.
Ressalta-se que a planilha anexada na contestação (id. no 50941505) não é documento suficiente para demonstrar a existência da obrigação, uma vez que ausentes informações elementares.
Assim, há apenas a menção ao número do contrato, mas sem que houvesse sua apresentação com informações detalhadas.
Por conseguinte, a falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza a falha da prestação dos serviços e enseja a responsabilidade da parte recorrida. Dessa forma, não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
Nesse sentido, é a jurisprudência da Turma Recursal Única: (RI no 0011318-38.2016.811.0001, Rel. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 22.11.2016, RI 0019619-97.2018.811.0002, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes julgamento em 21/03/2019, RI 1000022-06.2017.8.11.0053, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018, entre outros.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
No tocante à existência de outras negativações, a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No caso, inexistem negativações preexistentes, conforme extrato apresentado na inicial (id. no 50940580 - Pág. 2), não podendo ser considerada a apontada pela recorrente em sede de contestação, uma vez que foi excluída antes mesmo do ingresso desta ação.
Dessa forma, quanto ao argumento de não configuração dos danos morais, jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na situação sub judice, entendo que o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta alteração, em nome da proibição da reformatio in pejus. Isso porque o valor está em desacordo com o posicionamento deste magistrado e desta Turma para os casos similares. Neste sentido: N.U 1000022-07.2018.8.11.0106, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
O relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser o recurso contrário ao disposto na Súmula no 22 desta Turma Recursal, à súmula no 385 do STJ, e em face ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator